Tribunal: TJDFT
Processo: 0733270-56.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração (ID. 33831061, fls. 01/08) opostos por ALEXANDRE RODRIGUES CRU E OUTROS contra acórdão de ID. 33682276. Tendo em vista os efeitos modificativos requeridos pelos recorrentes, dê-se vista dos autos à douta Procuradoria de Justiça para, em homenagem ao efetivo contraditório processual, caso queira, apresentar resposta a este recurso no prazo legal. Após, intime-se o assistente da acusação para igualmente se manifestar. Brasília, 29 de março de 2022. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator